Tribunal: TJSP
Processo: 9001026-45.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001026-45.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante IVAN SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001026-45.2019.8.26.0367
COMARCA DE TUPÃ - V.E.C.
AGRAVANTE: IVAN SOARES DOS SANTOS JÚNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.030
Trata-se de agravo contra a decisão de fls.
26/28 (mantida à fl. 34), que indeferiu o pedido de livramento
condicional formulado em prol de IVAN SOARES DOS SANTOS
JÚNIOR.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz
jus ao benefício, razão pela qual pede a reforma do decisum (fls.
26/28).

O recurso foi respondido (fls. 30/33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 38/42.
É o relatório.
O pedido não pode ser conhecido, porque é
mera reiteração do pleito formulado no Agravo em Execução no
9001054-13.2019.8.26.06, que mereceu o meu Voto no 49.027, e que
acabou de ser julgado.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator